Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. APREENSÃO DA FACA UTILIZADA NO CRIME E DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada às declarações da testemunha policial, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases pela vítima e à apreensão da faca utilizada no roubo e do objeto subtraído em poder do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.